Tribunal: TJDFT
Processo: 0731749-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. COBRANÇA DE TAXA DE FRANQUIA. PRESCRIÇÃO. ROYALTIES E TAXA DE MARKETING. PISO MÍNIMO DE FATURAMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO. POSSIBILIDADE.
1. Não se conhece do recurso na parcela em que se sustenta matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta.
3. O prazo prescricional para a cobrança da dívida de taxa de franquia constante em instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. No caso, a demanda foi proposta quando já transcorrido mais de 5 (cinco) anos do vencimento da taxa de franquia, de modo que se faz necessário o reconhecimento da prescrição quinquenal.
4. A cobrança em excesso confere à ré-reconvinte o direito ao decote do valor cobrado a maior, cujo montante devido deve ser apurado em fase de liquidação de sentença.
5. Nos termos do art. 323 do CPC, tratando-se de prestações sucessivas, essas serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Logo, na hipótese, devida a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo, até a satisfação integral da obrigação.
6. Apelação conhecida em parte e nessa extensão provida em parte.